Tribunal: STJ
Processo: 5060142-36.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761200 - SC (2024/0366791-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: DINO PARISE TRENTO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA FIXA E MÓVEL.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
em cumprimento de sentença decorrente de contrato de
participação financeira, em que a parte agravante sustenta ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC, violação à coisa julgada e dissídio
jurisprudencial, sob o argumento de inclusão indevida da telefonia
móvel (dobra acionária) e incorreção do valor patrimonial da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a inclusão
da telefonia móvel e a fixação do VPA afrontaram a coisa julgada;
(iii) se é possível o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem analisa de forma clara e suficiente os pontos relevantes da
controvérsia, ainda que contrários ao interesse da parte recorrente
(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
REsp n. 1.899.000/SP,
.
23/8/2023)
4. O exame da tese de afronta à coisa julgada, pela suposta
indevida inclusão da telefonia móvel e pela definição do VPA,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
Documento eletrônico VDA51830340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8999413c-fd99-4b74-9faa-19b2175b73cc

inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação desta Corte, no sentido de que "a análise do alegado
excesso de execução - aventado em relação ao critério de
conversão (em indenização) das ações da telefonia móvel (dobra
acionária) - importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
" (AgRg no
Relatora a
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.331.595/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
.
30/10/2013)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 8999413c-fd99-4b74-9faa-19b2175b73cc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761200 - SC (2024/0366791-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: DINO PARISE TRENTO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA FIXA E MÓVEL.
CRITÉRIOS DE CÁLCULO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial
em cumprimento de sentença decorrente de contrato de
participação financeira, em que a parte agravante sustenta ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC, violação à coisa julgada e dissídio
jurisprudencial, sob o argumento de inclusão indevida da telefonia
móvel (dobra acionária) e incorreção do valor patrimonial da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a inclusão
da telefonia móvel e a fixação do VPA afrontaram a coisa julgada;
(iii) se é possível o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem analisa de forma clara e suficiente os pontos relevantes da
controvérsia, ainda que contrários ao interesse da parte recorrente
(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
REsp n. 1.899.000/SP,
.
23/8/2023)
4. O exame da tese de afronta à coisa julgada, pela suposta
indevida inclusão da telefonia móvel e pela definição do VPA,
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

inviável em sede de recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
orientação desta Corte, no sentido de que "a análise do alegado
excesso de execução - aventado em relação ao critério de
conversão (em indenização) das ações da telefonia móvel (dobra
acionária) - importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
" (AgRg no
Relatora a
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.331.595/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
.
30/10/2013)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

De início, a insurgência não merece ser admitida no que diz respeito ao
alegado malferimento ao
II, do CPC, uma vez que o acórdão,
art. 1.022,
mesmo sendo desfavorável aos interesses da parte recorrente, abordou
de maneira suficiente as questões necessárias para a solução da
controvérsia.
(...)
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

No que tange ao suposto desrespeito aos arts. 502, 503 e 508 do CPC
(ofensa à coisa julgada por contrariar critérios de cálculo definido no
título executivo judicial), e ao apontado dissídio pretoriano, a ascensão
do reclamo encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
O acolhimento da pretensão recursal, relacionada ao incorreto valor
patrimonial da ação e a indevida condenação em ações da telefonia
móvel inexistentes no título executivo, exigiria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, relativa a
inclusão da telefonia móvel (dobra acionária) e sua compatibilidade com a coisa
julgada, assim como com relação ao adequado valor do VPA, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa a inclusão da
telefonia móvel (dobra acionária) e sua compatibilidade com a coisa julgada, assim
como com relação ao adequado valor do VPA demandaria inevitável revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como visto, é
inviável nesta sede.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
TELEFONIA FIXA. RENDIMENTOS. BALANCETE MENSAL. CÁLCULO.
COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

1. O cumprimento de sentença deve seguir a conclusão do título
executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
2. De acordo com o Tribunal de origem, a utilização do balancete mensal
para o cálculo da dobra acionária e dos dividendos e juros sobre capital
próprio, inclusive da CRT-fixa, foi o critério definido pela decisão
transitada em julgado.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.557.274/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/9/2017,
10/10/2017.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
TELEFONIA. VALOR PATRIMONIAL DA AÇÃO. CRITÉRIO DEFINIDO
NO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
83/STJ.
IMPROVIDO.
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que havendo, no
título judicial exequendo, definição do critério para apuração do valor
patrimonial da ação, ou para conversão das ações a serem indenizadas,
não é possível alterá-lo na fase executiva, em respeito à eficácia da
coisa julgada. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
2. Quanto à valoração das ações da telefonia móvel, a jurisprudência
desta Corte é unânime em afirmar que "a análise do alegado excesso de
execução - aventado em relação ao critério de conversão (em
indenização) das ações da telefonia móvel (dobra acionária) - importaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, a teor da
" (AgRg no
Súmula 7/STJ
Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
REsp n. 1.331.595/RS,
.
30/10/2013)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 875.137/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/9/2016,
26/9/2016.

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:37
Código de Controle do Documento: 0c1c4935-0359-4c2a-98ff-558e07fe2111

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.761.200 / SC
Número Registro: 2024/0366791-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000015920158240282 50601423620238240000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
AGRAVADO
: DINO PARISE TRENTO
AGRAVADO
: JOÃO BATISTA GARCIA DOS SANTOS
ADVOGADOS : MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51807932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 312d8673-6929-481d-8fa0-ddc208bfd855

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 312d8673-6929-481d-8fa0-ddc208bfd855